Tribunal: STF
Processo: HC 241003
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 820.175/SP, assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REMIÇÃO PELO ESTUDO. CERTIFICAÇÃO DO CURSO PELA AUTORIDADE EDUCACIONAL COMPETENTE. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO.



    I - O art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal estabelece que o sentenciado terá direito à remição de parte do tempo de execução da pena pelo estudo, na contagem de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional.



    II - O art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal dispõe, ainda, sobre a necessidade de certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, por meio de documento idôneo, que cumpra os requisitos da Resolução 391 de 10/5/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    III - Na hipótese em análise, observa-se que o indeferimento da remição se deu por não comprovação dos critérios estabelecidos na legislação, tendo o Tribunal a quo afirmado que, ‘não há comprovação de que os cursos à distância realizados pelo ora agravante receberam certificação da autoridade educacional competente, conforme expressamente exigido pela Lei de Execuções Penais e recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça’.



    Agravo regimental desprovido (doc. 5, p. 1).



    A defesa alega que:



    [...] o paciente realizou cursos à distância vinculados à instituição CTB/EAD. Quanto às especificidades da instituição de ensino, nota-se que o curso foi iniciado antes da publicação da Resolução nº 391 do CNJ, de 10 de maio de 2021, destinada a ‘estabelecer procedimentos e diretrizes a serem observados pelo Poder Judiciário para o reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas em unidades de privação de liberdade’. Portanto, entendo que aplicar ao presente caso os parâmetros de referida resolução iria de encontro à proteção da legítima expectativa.



    No mais, não se ignora fosse desejável haver supervisão das atividades educativas realizadas, sobretudo para fins de verificar a observância ao art. 126, §1º, inciso I, da LEP. Contudo, uma vez apresentado certificado de conclusão de curso no qual consta período de realização das atividades, carga horária e aprovação obtida em avaliação final é absolutamente indevido atribuir ao apenado o ônus adicional de comprovar os detalhes de sua rotina de estudos como condição para que tenha seu esforço intelectual reconhecido pelo Estado (doc. 1, p. 5).



    Ao final, requer:



    [...] a concessão da ordem para que o r. Acórdão ora combatido seja cassado, pois, a remição da pena do paciente está umbilicalmente atrelada a sua liberdade que está sendo cerceada pela autoridade coatora, na medida em que a Resolução nº CNJ nº 391, de 10 de maio de 2021 e a Orientação Técnica DMF nº 1 de 04 de julho de 2022 do CNJ, bem como, o Ofício nº 1982/2022 EXP DG, assinado pela Diretoria Técnica III do Centro de Detenção Provisória III de Pinheiros, em São Paulo, estão sendo mitigados (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Com base nos fundamentos de fato e de direito apresentados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP, o Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:



    Em que pesem os argumentos contidos nas razões recursais, o agravo não comporta provimento, porquanto a parte agravante não trouxe argumentos capazes de ensejar a alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática, que deve ser mantida, máxime porque embasada em julgados desta Corte Superior de Justiça.



    No caso, consoante outrora destacado, o art. 126, caput, da Lei de Execuções Penais estabelece que:



    ‘Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;



    [...]



    § 2º As atividades de estudo a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados.’



    No mesmo sentido, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 391 de 10/5/2021, de forma a regulamentar as atividades passíveis de serem utilizadas para remição, verbis:



    ‘Art. 2º - O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias.



    Parágrafo único - Para fins desta resolução, considera-se:



    I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e



    II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.



    Art. 3º - O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.’



    Constata-se da leitura dos dispositivos acima citados, que o art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal dispõe que o sentenciado terá direito à remição de parte do tempo de execução da pena pelo estudo, na contagem de 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional.



    O art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal estabelece, ainda, sobre a necessidade de certificação pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados, por meio de documento idôneo, que cumpra os requisitos da Resolução 391 de 10/5/2021 do Conselho Nacional de Justiça.



    Na hipótese em análise, observa-se que o indeferimento da remição se deu por não comprovação dos critérios estabelecidos na legislação, tendo o Tribunal a quo afirmado que ‘não há comprovação de que os cursos à distância realizados pelo ora agravante receberam certificação da autoridade educacional competente, conforme expressamente exigido pela Lei de Execuções Penais e recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça’ (fl. 13).



    Como restou consignado pelas instâncias ordinárias, não há comprovação de que a instituição em que o curso foi realizado seria credenciada em rede educacional, não atendendo os requisitos legais e regulamentadores, conforme entendimento desta Corte de Justiça de que ‘a remição de pena pelo estudo somente é possível quando devidamente acompanhados de dados a respeito de carga diária de estudos, frequência escolar e métodos de avaliação empregados, além de haver habilitação da instituição para ministrar os cursos, nos termos do art. 126, § § 1.º e 2.º, da Lei de Execução Penal.’ (AgRg no HC n. 760.661/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 31/8/2022).



    Nesse compasso, a reforma das premissas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, a fim de demonstrar o cumprimento dos requisitos legais necessários à concessão do benefício ao paciente, demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos da execução, providência inviável, como amplamente consabido, na via estreita do habeas corpus, consoante pacífico entendimento desta Corte de justiça, em especial nos AgRg no HC n. 753.753/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 17/2/2023; AgRg no REsp n. 1.962.704/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 25/4/2022.



    De mais a mais, reforça-se que o art. 2º, II, da Resolução/CNJ n. 391/2021 não descura do credenciamento da instituição, pública ou privada, com o poder público:



    ‘Art. 2º. O reconhecimento do direito à remição de pena por meio de práticas sociais educativas considerará as atividades escolares, as práticas sociais educativas não-escolares e a leitura de obras literárias.



    Parágrafo único. Para fins desta resolução, considera-se:



    I – atividades escolares: aquelas de caráter escolar organizadas formalmente pelos sistemas oficiais de ensino, de competência dos Estados, do Distrito Federal e, no caso do sistema penitenciário federal, da União, que cumprem os requisitos legais de carga horária, matrícula, corpo docente, avaliação e certificação de elevação de escolaridade; e



    II – práticas sociais educativas não-escolares: atividades de socialização e de educação não-escolar, de autoaprendizagem ou de aprendizagem coletiva, assim entendidas aquelas que ampliam as possibilidades de educação para além das disciplinas escolares, tais como as de natureza cultural, esportiva, de capacitação profissional, de saúde, dentre outras, de participação voluntária, integradas ao projeto político-pedagógico (PPP) da unidade ou do sistema prisional e executadas por iniciativas autônomas, instituições de ensino públicas ou privadas e pessoas e instituições autorizadas ou conveniadas com o poder público para esse fim.’



    Confira-se nesse sentido:



    [...]



    Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 17/3/2023; e AgRg no HC n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 30/3/2023.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 5, pp. 4-8 - grifos meus e no original).



    O art. 126, § 1º, da Lei de Execução Penal - LEP dispõe que o sentenciado terá direito à remição de parte do tempo de execução da pena pelo estudo, na contagem de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional.



    O § 2º desse dispositivo, por sua vez, estabelece que as atividades educacionais poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por ensino a distância, exigindo, contudo, que os cursos frequentados sejam atestados pelas autoridades educacionais competentes.



    Sobre esse tema, registro, inicialmente, que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal já assentou que “a inércia do Estado em acompanhar e fiscalizar o estudo a distância não deve ser imputada ao paciente, não podendo ser prejudicado pelo descumprimento de obrigação que não é dele” (RHC 203.546/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 30/6/2022). Eis a ementa desse julgado: 



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRETENSÃO DE REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO A DISTÂNCIA. EXISTÊNCIA DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO CURSO. FISCALIZAÇÃO DEFICIENTE DO ESTUDO POR PARTE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FALHA DO PODER PÚBLICO. ORDEM CONCEDIDA.



    No caso, todavia, a decisão impugnada, do STJ, enfatizou que “o indeferimento da remição se deu por não comprovação dos critérios estabelecidos na legislação, tendo o Tribunal a quo afirmado que ‘não há comprovação de que os cursos à distância realizados pelo ora agravante receberam certificação da autoridade educacional competente, conforme expressamente exigido pela Lei de Execuções Penais e recomendado pelo Conselho Nacional de Justiça’ (fl. 13)” (doc. 5, p. 6).



    A propósito, veja-se o que consta da decisão proferida pelo Juízo da execução que indeferiu o benefício:



    [...]



    Fls. 431/450 e 403/422: Trata-se de pedido de reconhecimento de remição de penas em favor de Fabiam Curvelo Oliveira, em relação ao estudo realizado na modalidade à distância, da instituição CBT/EAD, referente ao curso indicado no certificado acostado aos autos. Houve manifestação do Ministério Público contrária ao pedido (fls. 456).



    É o relatório.



    Fundamento de decido.



    O caso é de indeferimento.



    O pedido de remição da pena por estudo com base no certificado acostado nos autos, não merece ser reconhecido. Vejamos. Estabelece o artigo 126 da Lei de Execuções Penais:



    ‘Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    §1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:



    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;



    II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    §2º As atividades de estudo a que se refere o §1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. (...)’ (Grifo nosso)



    O(A) sentenciado(a) juntou aos autos certificado emitido pelo ‘CBT/EAD’, que atesta a conclusão de curso de qualificação profissional de:



    1- Direito Penal (período de 01/06/2018 a 31/05/2019, com duração equivalente a 1460 horas);



    2 – Economia (período 01/06/2019 a 31/05/2020, com duração equivalente a 1464 horas);



    3 – Direito Civil (período 01/06/2020 a 31/05/2021, com duração equivalente a 1460 horas);



    4 – Torneiro Mecânico (período 01/06/2021 a 31/05/2022, com duração equivalente a 1460 horas);



    Entretanto, tal certificado é assinado tão somente pelo Diretor da Instituição, ou seja, não consta do documento a certificação por Autoridades Educacionais, conforme exigido em lei.



    A respeito da obrigatoriedade da certificação por Autoridade Educacional, colaciono os seguintes julgados:



    [...]



    E ainda que se entenda que a certificação realizada pelo Diretor da instituição seja suficiente, seria necessária a comprovação da realização das atividades pela Unidade Prisional, o que não ocorre no presente caso.



    Ademais, a contagem de tempo para que haja remição por estudo é feita à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, devendo ser divididas em três dias, no mínimo. Não há comprovação, através do certificado acostado, de que tal requisito legal foi obedecido, de forma que resta incabível o acolhimento da remição pleiteada.



    Aliás, a carga horária apresentada no mencionado documento apenas aponta uma estimativa do tempo necessário para a conclusão do curso profissionalizante, conforme informações que se depreende do próprio certificado, o qual atesta que o estudante deve usar o ‘período diário da carga horária proposta com leitura extensiva, meditação e reflexão.’ (fls. 433, 438, 443 e 448).



    Não há qualquer demonstração do tempo devidamente utilizado pelo reeducando durante o estudo, ou de que haja acompanhamento e finalização da unidade em que cumpre a pena, o que impede que a remição seja deferida.



    Nesse sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, bem como das Cortes Superiores:



    [...]



    Ante o exposto indefiro o pedido de remição das penas por tempo de estudo referente ao certificado de fls. 431/450 e 403/422, formulado em favor de Fabiam Curvelo Oliveira [...] (doc. 2, pp. 23-25 - grifos meus e no original).



    Com efeito, a orientação do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a remição de pena pressupõe a comprovação inequívoca da efetiva atividade de estudo ou de trabalho desenvolvida pelo condenado, sendo inviável, na via do habeas corpus, o revolvimento de fatos e provas para concluir-se de forma contrária ao que foi decidido pelas instâncias ordinárias.



    Com essa compreensão, cito os seguintes julgados proferidos em casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA. TEMPO DE ESTUDO. ENSINO A DISTÂNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INVIABILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (HC 226.417 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/5/2023).



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Execução Penal. Remição. Alegada realização de curso técnico de ‘eletrônica básica, rádio e TV’ com carga horária de 600 horas. Pretensão do desconto de 50 dias de pena. Inviabilidade. Ausência de demonstração efetiva da realização do curso. Certificado assinado apenas pelo Diretor da Instituição. Divergência com relação ao entendimento lançado pelas instâncias ordinárias. Necessário reexame de fatos e provas, o qual é incompatível com o habeas corpus. Agravo não provido.



    1. As instâncias ordinárias assentaram que a mera exibição de certificado é insuficiente para a comprovação da realização do curso de ‘eletrônica básica, rádio e TV’.



    2. Ademais, o certificado de conclusão apresentado pelo recorrente contém assinatura apenas do Diretor da Instituição, sem validação das autoridades educacionais competentes.



    3. Nesse sentido, não havendo demonstração da efetiva realização de atividades escolares, não escolares ou profissionais com vistas à remição da pena, não há falar-se no direito ao benefício.



    4. Por fim, ‘[é] inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido’ (HC nº 208.468-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 28/4/22).



    5. Agravo regimental não provido (RHC 217.674 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 28/11/2022).



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Estudo à distância. Comprovação. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. O Tribunal estadual assentou que, ‘considerando que os documentos juntados não se mostram suficientes para comprovar o preenchimento dos requisitos exigidos pelo artigo 126 da LEP e disciplinados pela Resolução nº 391, de 10.05.2021, do Conselho Nacional de Justiça, impossível a concessão da pretendida remição por estudo’.



    2. Para chegar a conclusão diversa das instâncias antecedentes acerca do cumprimento dos requisitos para a remição da pena imposta ao paciente, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 207.781-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 211.599 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 20/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO POR ESTUDO A DISTÂNCIA (ART. 126 DA LEI 7.210/1984). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO (HC 207.781 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 30/11/2021).



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. REMIÇÃO POR ESTUDO. CURSO A DISTÂNCIA: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: VEDAÇÃO.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que ‘[o] direito à remição pressupõe o efetivo exercício de atividades laborais ou estudantis por parte do preso, o qual deve comprovar, de modo inequívoco, seu real envolvimento no processo ressocializador, razão por que não existe a denominada remição ficta ou virtual.’.



    2. Eventual superação do entendimento veiculado pelas instâncias anteriores, no tocante ao não cumprimento dos requisitos necessários à remição, especialmente quanto à comprovação das horas efetivamente estudadas, reclamaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 226.859 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 22/8/2023).



    Daí por que compreendo não ser possível acolher a pretensão deduzida pela defesa, a qual, além de não encontrar respaldo na legislação de regência, ocasionaria distorções do modelo de remição de pena pelo estudo nela previsto.



    Posto isso, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator